Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731280-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SANDRA GONCALVES DE MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de SANDRA GONÇALVES DE MACEDO ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução de título executivo extrajudicial n. 0746268-96.2023.8.07.0001 (ID 74573646). O Agravante alega omissão na decisão agravada, que não procedeu à penhora de veículo, destacando-se que o único trecho da decisão que faz menção a veículo automotor consigna que “Fica mantida a restrição de circulação dos veículos da executada, ID 22661180, à guisa de medida coercitiva”. Diante desse cenário e considerando que a decisão silencia em relação ao que seria, em tese, pedido da parte e que pode ser objeto do recurso adequado para integrar a decisão, é defeso à esfera revisional realizar análise do que não foi apreciado na origem, sob pena de supressão de instância. Assim, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o cabimento do agravo de instrumento, facultando-lhe a desistência do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025 14:41:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador